Tribunal: TJDFT
Processo: 0730923-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME GRAVE E DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, o qual tem como requisitos a ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada, por se tratar de crime grave e de perigo abstrato, bem como, porquanto, no caso específico, a apelante vendeu crack, substância potencialmente perigosa e de alto poder viciador, bem como tinha em seu poder vinte e duas porções dessa substância, fazendo do comércio de drogas seu meio de vida.
2. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.